Tribunal: TJPA
Processo: 0803540-51.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803540-51.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: EVILA LORENA DA SILVA NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0803540-51.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: EVILA LORENA DA SILVA NASCIMENTO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA ELEVADA E ELEMENTOS CONCRETOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito. A agravante sustenta que, apesar da remuneração percebida, os descontos obrigatórios e despesas fixas inviabilizam o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos demonstram a efetiva hipossuficiência econômica da parte, apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência jurídica integral e gratuita é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, conforme entendimento consolidado e Súmula nº 06 do TJPA.

Consta dos autos que a agravante percebe renda bruta mensal superior a R$ 15.000,00, possui duas fontes de renda — uma municipal e outra estadual — e adquiriu veículo automotor no valor de R$ 52.000,00, circunstâncias que constituem indícios objetivos de capacidade contributiva.

A ausência de comprovação idônea de comprometimento integral da renda com despesas essenciais afasta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, sendo legítimo o indeferimento quando presentes fundadas razões para afastar a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. A percepção de renda elevada e a existência de patrimônio incompatível com a alegada insuficiência autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EVILA LORENA DA SILVA NASCIMENTO, em face da decisão monocrática de ID nº 33954693, que julgou improcedente o recurso de Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pelito de Gratuidade Judiciária.

A decisão agravada foi assim ementada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. O recorrente sustenta ser servidor público, com renda comprometida por despesas essenciais, afirmando impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante de elementos que indicam capacidade econômica do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A assistência jurídica gratuita é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e seguintes do CPC.

5. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, conforme Súmula nº 06 do TJPA.

6. Os rendimentos mensais líquidos, superiores a R$ 11.000,00 (onze mil reais) constituem indícios objetivos de capacidade contributiva.

7. A ausência de comprovação acerca da alegada insuficiência de recursos afasta o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido”.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 34364118), onde alega em apertada síntese que sua realidade financeira é bastante limitada e incompatível com o custeio de despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

Afirma que embora possua vínculo profissional e percepção de remuneração mensal, verifica-se que os descontos obrigatórios e as obrigações financeiras fixas, incidentes sobre seus vencimentos reduzem significativamente o valor líquido efetivamente recebido.

Defende que, diante da realidade econômica devidamente comprovada nos autos, mostra-se plenamente justificável a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o pleito de gratuidade de justiça.

Contrarrazões ofertadas no id. 35492053, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A parte Agravante pleiteia a concessão do benefício de gratuidade da justiça. Razão porém, não lhe assiste.

A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade

Portanto, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

D
eve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

No caso, em análise dos autos, verifica-se que a recorrente possui renda bruta mensal superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme se observa da declaração de imposto de renda da requerente (id. 33763058 - Pág. 169).

Além disso, adquiriu em 2022, um veículo automotor marca VW/GOL, pelo valor de R$ 52.000,00 (id. 33763058 - Pág. 171) e, possui ainda, duas fontes de renda, sendo uma do município de Belém (no valor líquido de R$ 4.494,08) e outra do Estado do Pará (no valor líquido de R$ 7.422,96), conforme contracheques de id.s 33763058 - Pág. 200 e, 33763058 - Pág. 195.

De modo que a parte agravante não comprovou a alegada insuficiência de rendimentos e nem demonstrou a sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Outrossim, também está sendo representado por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira da agravante não é exatamente como faz parecer.

Nesta senda, não logrou êxito a Agravante em comprovar de forma cabal a situação de hipossuficiência que lhe fizesse incidir na situação autorizadora para concessão do benefício, de forma que foi acertada a decisão que indeferiu o benefício.

Portanto, são elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferimento do pedido de AJG.

Destarte, resta mantida a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitado para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitados para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 16/06/2026